Tribunal: TJDFT
Processo: 0708000-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708000-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EMPREENDIMENTO MAX HOME &amp; MALL AGRAVADO: ISA MARIA MATOS DA CRUZ D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sentença prolatada – Recurso Prejudicado A parte agravante opôs Embargos de Declaração contra Decisão desta Relatoria a qual indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Os autos vieram conclusos. Em consulta aos autos originários, verifiquei então que foi prolatada Sentença de Indeferimento da Petição Inicial. Com efeito, há perda superveniente do interesse de agir no Agravo de Instrumento interposto em cognição sumária, porquanto a matéria será devolvida em eventual Recurso de Apelação. Demais, eventual pedido de tutela de urgência pode ser repisado nas razões de apelo. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator